Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. VALORES REMANESCENTES. QUITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Não há falar em devolução em dobro dos valores pagos pelo apelado a título de saldo residual previsto em regulamento.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
3. A cobrança indevida e a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito caracterizaram o dano moral in re ipsa, que prescinde de prova.
4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
5. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Não há falar em sucumbência da parte fundada na quantia sugerida na petição inicial para a compensação de dano moral, já que meramente estimativa. Aplicação da Súmula 326 do STJ.
6. Apelação conhecida e provida em parte.